Tribunal: TJDFT
Processo: 0717206-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPROVAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MORA EX RE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O indeferimento de prova requerida não acarreta o cerceamento de defesa, porquanto, sendo o destinatário das provas, cabe ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, ou indeferir aquelas que a seu juízo são inúteis ou protelatórias.” (AgInt no AREsp n. 2.668.963/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.). 1.1. No caso, nenhum cerceamento de defesa pode ser observado: pela decisão de saneamento, definido que a prova documental se mostra apta ao deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.1. Ao contrário do alegado pelo réu/apelante, o deferimento do pedido de retificação do polo ativo da demanda, deduzido pela autora/apelada em réplica, não acarretou prejuízo ao réu. Preliminar rejeitada.
3. À luz do art. 492, CPC (princípio da congruência), o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pelo autor (artigo 141 do CPC), o que ocorreu no caso. Preliminar rejeitada.
4. Cediço “ser devida a comissão de corretagem por intermediação imobiliária se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem, efetivamente, no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio.”(AgInt no REsp n. 2.135.750/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.). 4.1 Hipótese em que se infere dos autos a celebração de contrato de corretagem entre as partes, da qual decorre dívida de R$9.000,00 por parte do réu. Como bem destacado em sentença, “(..) nenhum dos comprovantes apontados pelo réu comprovam o pagamento do débito descrito na confissão de dívida. (..) Não bastasse isso, os elementos de prova demonstram que as partes mantiveram relação de parceria na comercialização de imóveis (..). Portanto, cabia ao requerido a comprovação documental do pagamento do valor estampado no termo de confissão de dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Contudo, o requerido não se desincumbiu deste ônus. Desta forma, a procedência da cobrança pleiteada, lastreada no termo de confissão de dívida (..), é medida que se impõe”.
5. Sobre os consectários legais, a dívida dos autos consubstancia obrigação líquida com vencimento certo de forma que o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária é a data do vencimento da obrigação, por se tratar de “mora ex re em que, nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” (REsp n. 2.126.264/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 7/8/2025, DJEN de 5/9/2025.). 5.1. E devem incidir sobre a dívida atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de vencimento apontada no instrumento de confissão de dívida e não a partir da citação como quer fazer crer o réu/apelante. E, a partir de 30/8/2024, como definido em sentença, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal (diferença da Selic e do IPCA), tudo na forma do artigo 406 do CC, isso porque “A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária (na ausência de convenção ou lei específica) e a Selic, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros.” (Acórdão 2052136, 0722362-59.2023.8.07.0007, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.). 5.2. No que concerne à multa moratória de 2%, trata-se de previsão contratual constante da Cláusula Segunda – item 2.1. do mencionado contrato de confissão de dívida. Nenhuma irregularidade no ponto.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, não provido.